Tribunal: STF
Processo: ARE 1445343
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A desistência do procedimento executivo deve ser requerida ao Juízo de Primeiro Grau, cabendo a este Pretório Excelso, apenas, a análise do recurso interposto. 



    2. À Secretaria Judiciária para a expedição da certidão de objeto e pé, solicitada no e-doc. 142.



    3. Oportunamente, certifique-se o trânsito em julgado, com a baixa do processo à origem. 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator